Tribunal: CARF
Processo: 10783.908999/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908999/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.136 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS FORA DO TRIMESTRE
CALENDÁRIO DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NO
PEDIDO DE PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode pleitear ressarcimento relativos a créditos do Reintegra
fundamentado em nota fiscal que não compreenda o trimestre informado no
PER/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908999/2013-53
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento
(PER) no 24158.34415.281013.1.1.17-3937, em que requer os créditos do
Reintegra do 3o
trimestre de 2013, no valor de R$ 201.875,63, os quais serviram, ainda, para
compensar débitos
próprios confessados em Declarações de Compensação (DCOMP).
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho
Decisório no 087860500, de 04/07/2014, à fl. 333, que, tendo analisado as
informações
prestadas no PER e confrontado-as com os dados disponíveis nos sistemas
internos da Receita
Federal do Brasil, reconheceu apenas o crédito de R$ 172.877,14.
A razão para tê-lo feito está descrita no PER/DCOMP Despacho Decisório
- Análise de Crédito, à fl. 339 a 346, em que está apurada a inconsistência:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestrecalendário
a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída
não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento
comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito do período de
apuração em análise.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 22/07/2014, conforme
o aviso de recebimento à fl. 334, e manifestou seu inconformismo em
01/08/2014, às fls. 2 a
15.
A defesa:
· Destaca que deve ser considerada a data do embarque na
elaboração do pedido de ressarcimento e enfatiza que o programa
não admite quando a data da nota fiscal e àquela não estejam
dentro do mesmo trimestre-calendário.
· Enfatiza que o Decreto no 7.633, de 2011, não apresenta nenhuma
restrição quanto a data de emissão da nota fiscal ser no mesmo
trimestre-calendário da data de exportação.
· Eventualmente, requer o deferimento do direito de incluir as notas
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

fiscais no trimestre-calendário correspondente.
· Requer o reconhecimento da taxa Selic como índice de correção do
direito creditório que faz jus.
· Anexa documentário comprobatória às fls. 36 a 332.

A 3a Turma da DRJ de Fortaleza julgou totalmente improcedente a manifestação
de inconformidade sob o fundamento de que as notas fiscais informadas pela Recorrente não
compreendem o trimestre informado no PER/Dcomp
Insatisfeita, interpôs o presente Recurso Voluntário no qual repisa os argumentos
apostos da manifestação de inconformidade e pede pelo provimento do recurso.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas
Exportadoras (Reintegra) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2011,
posteriormente
convertida na Lei no 12.546, de 2011, que sofreu alterações pela Lei no 12.688, de
2012.
Esse regime visa reintegrar valores às pessoas jurídicas exportadoras
referentes a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de
produção de bens
manufaturados.
Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser
reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero
e três por
cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica.
O § 4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização
do valor apurado: ressarcimento em espécie ou compensação com débitos
próprios relativos a
tributados administrados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 7.633, de 2011, que também
determinou para quais produtos manufaturados era aplicado o referido benefício
fiscal.
Para orientar o contribuinte no preenchimento do pedido de ressarcimento,
a Administração Tributária editou a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012,
que
disciplinou a matéria nos arts. 34 e 35.
O reconhecimento parcial do direito creditório decorre da desconsideração
de 32 (trinta e duas) notas fiscais cuja data de saída da nota fiscal eletrônica
ocorreu em junho
(vide o PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito), logo, em
trimestre-calendário
diverso deste analisado.
Contrariamente, o contribuinte assevera que a data de embarque da
mercadoria, ou seja, da exportação, que deve ser considerada, apontando ainda um
suposto erro
do sistema PER/DCOMP que seria incapaz de processar pedidos em que a data de
saída da
nota fiscal e a data do embarque ocorressem em trimestres-calendário diversos.
Vejamos:
Para pleitear o crédito Reintegra, decorrente de mercadorias exportadas,
considera-se a DATA DE EMBARQUE da mercadoria, ou seja, a data em que
efetivamente houve a exportação.
Ocorre que o sistema da Receita Federal não aceita que a data da nota e a data
do embarque não estejam dentro do mesmo trimestre-calendário. Na prática,
muitas vezes, entre a data de emissão da nota e a efetiva data do embarque,
decorrem mais de 30 dias, dependendo do caso concreto, podendo esse intervalo
ser maior ou menor.
...
O decreto Reintegra é claro em declarar o tipo de produto que dá direito ao
crédito, sendo que, no corpo do Decreto não consta nenhuma restrição quanto a
data de emissão da nota ter que ser no mesmo trimestre da data de exportação,
para dar direito ao crédito.
Assim, pugna pela aceitação das notas fiscais emitidas fora do trimestre
calendário. (grifo do original)
O disposto no § 4o do art. 35 da IN RFB no 1.300, de 2012, ao disciplinar o
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

pedido de ressarcimento do Reintegra, estabeleceu que a data a ser considerada
para fins de
identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito é a data de saída
da nota fiscal
de venda do produtor, veja:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição
ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de dezembro de
2014)
...
§ 4o Para fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.529, de 18 de
dezembro de 2014)
Este dispositivo foi mantido na mesma IN RFB 1.300 (art. 35-B, §3o), após
as alterações introduzidas pela IN RFB 1.529, e ainda na IN RFB 1.717 (art. 61, §
3o).
Portanto, a identificação do trimestre-calendário é tomada a partir da data
de saída da nota fiscal de venda do produtor, mas não da data da averbação do
embarque ou
da exportação das mercadorias, como imaginava o contribuinte.
Veja que a legislação do Reintegra determina que devem ser observadas as
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Lei no
12.546, de 2011,
art. 2o, § 4o, II1 e Decreto no 7.633, de 2011, art. 102).
Além disso, a Portaria MF no 314, de 2011, que disciplina a constituição
das Turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento,
dispõe que um dos deveres do julgador é a observância ao entendimento da RFB
expresso em
atos normativos (art. 7o, V).
Outrossim, não existe qualquer falha no sistema do PER/DCOMP, como
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

tenta fazer crer com a tela de erro reproduzida na manifestação de
inconformidade.
Na hipótese do caso corrente, a data de saída das notas fiscais eletrônicas
de venda ocorreu no intervalo entre 14 a 30 de junho, enquanto a averbação do
embarque de
exportação ocorreu no 3o trimestre-calendário. Portanto, aquelas deveriam integrar
o pedido de
ressarcimento do 2o trimestre-calendário, não este, mostrando-se correta sua
desconsideração.
Também devo indeferir o pleito do contribuinte para incluir, no pedido de
ressarcimento do trimestre anterior, as notas fiscais desconsideradas, pois não se
trata de erro
formal, mas erro de direito, manifestado na ignorância ou desconhecimento de
disposição
presente na legislação tributária. Caso observado o disposto no § 4o do art. 35,
certamente o
contribuinte não incidiria na inconsistência apontada.
Relevante destacar que o pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2013
(Processo Administrativo 10783.908998/2013-17) não está pendente de decisão
administrativa
e restou objeto de decisão deste colegiado nesta mesma sessão, impossibilitando
sua retificação
pelo sujeito passivo na forma do art. 88 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Idêntica disposição está presente na IN RFB 1.717 (art. 107, caput).
Enfim, não existe previsão legal para a correção monetária de eventuais
créditos ressarcidos ao contribuinte dentro do programa Reintegra.
Sobre a matéria, o § 4o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, estabelece que
o ressarcimento em espécie deverá obedecer as condições estabelecidas pela
Receita Federal do
Brasil, disposição esta mantida no art. 3o, I, do Decreto no 7.633, de 2011,
remetendo-nos ao
inc. I do § 5o do art. 83 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.136 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.908999/2013-53

Art. 83. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente,
e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
...
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação de referidos
créditos; e (g. n.)
Esta disposição foi mantida na IN RFB 1.717 (art. 145, III).
A norma veda a incidência de juros compensatórios no ressarcimento ou
compensação dos créditos relativos ao Reintegra porque não se trata de tributo,
devendo ser
rejeitado o pleito do contribuinte nesse ponto, mesmo que, ao término do
julgamento, não haja
sido reconhecido crédito adicional.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 377
DF CARF MF
Original